Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-55.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800065-55.2021.8.14.0035

APELANTE: IGOR RODRIGUES DA SILVA, JOAO PAULO MOURA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO CONCURSO DE PESSOAS E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL.

1. RECURSO EM FAVOR DE
JOÃO PAULO MOURA DA SILVA
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS AO CRIME. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EM CRIMES PATRIMONIAIS, COMETIDOS NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA REVESTE-SE DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO NÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)
:

IMPOSSIBILIDADE. Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de O MAGISTRADO A QUO fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de agentes, EM QUE OS dois RÉUS PORTAVAM ARMA BRANCA, PRATICANDO O DELITO CONTRA PESSOA DE IDADE, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, ESTANDO demonstrada a maior periculosidade e violência contra A VÍTIMA, JUSTIFICANDO A EXASPERAÇÃO DAS sanções na fração de 1/2 (METADE). PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO EM FAVOR DE
IGOR RODRIGUES DA SILVA
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 386, INCISO V E VII, DO CPP
:
IMPOSSIBILIDADE. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO A PROVA CARREADA AOS AUTOS É SÓLIDA E SUFICIENTE A IDENTIFICAR O ORA APELANTE COMO AUTOR DO DELITO DELINEADO NA DENÚNCIA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU FORA FLAGRADO POR GUARNIÇÃO POLICIAL NA POSSE DO BEM FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)
:
IMPOSSIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de O MAGISTRADO A QUO fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de agentes, EM QUE OS dois RÉUS PORTAVAM ARMA BRANCA, PRATICANDO O DELITO CONTRA PESSOA DE IDADE, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, ESTANDO demonstrada a maior periculosidade e violência contra A VÍTIMA, JUSTIFICANDO A EXASPERAÇÃO DAS sanções na fração de 1/2 (METADE). PRECEDENTES.

3.
PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU
:
IMPOSSIBILIDADE. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0800065-55.2021.8.14.0035

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE:
JOÃO PAULO MOURA DA SILVA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELANTE:
IGOR RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE:
NILSON OLIVEIRA DE ANDRADE – ADVOGADO

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
João Paulo Moura da Silva
e
Igor Rodrigues da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual e advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão jurídica proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
(ID 5037439), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou à pena de
7 (sete) anos 04 (quatro) e 14 (quatorze) dias de reclusão
e
7 (sete) anos 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, respectivamente, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/3 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma branca
, nos termos do
artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(ID 5037334), que no dia 17 de janeiro de 2021, por volta das 22h15min, na Avenida Nelson Sousa, próximo à Oficina Jefferson Motos, no município de Óbidos, os denunciados João Paulo Moura da Silva e Igor Rodrigues da Silva, ora apelantes, mediante violência e grave ameaça exercida com arma branca do tipo faca, teriam subtraído, para si, uma motocicleta HONDA NXR 160 BROS ES, placa QDE9H68, e uma carteira porta cédula contendo R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), e documentos pessoais, pertencentes à vítima Onélio Pereira dos Santos.

Consta ainda na inicial acusatória que, na ocasião dos fatos, a vítima havia locado a motocicleta do proprietário João Souza de Oliveira e laborava como mototaxista, quando foi abordada pelos denunciados, ora apelantes, solicitando que os levasse até a Oficina Jefferson Motos, e quando já estavam próximo ao local, estes anunciaram o assalto.

Ato contínuo, os ora apelantes, teriam exigido que a vítima acelerasse a velocidade do veículo, fazendo-o parar próximo ao bar denominado “Bar 24 Horas”, ocasião em que o assaltante com as características magro, rosto fino, camisa branca e bermuda preta, armado com uma faca, assumiu a condução do veículo, enquanto o outro assaltante, de característica magro, usando boné, também armado com uma faca, ficou nas suas costas.

Em seguida, os ora apelantes teriam subtraído a carteira porta cédula da vítima, contendo a importância de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) e seus documentos pessoais, e lhe mandaram ir embora a pé, ficando assim com a motocicleta HONDA NXR 160 BROS ES, placa QDE9H98.

Após o assalto, a vítima, no dia 22 de janeiro de 2021, teria recebido informações de que os assaltantes residiam na Comunidade Ubim, momento em que se dirigiu até a residência onde avistou e reconheceu o denunciado João Paulo no local, em seguida, acionou uma equipe da Polícia Militar, a qual se deslocou até a residência, ocasião em que apreenderam o veículo que estava no quintal da residência.

O denunciado João Paulo, ora apelante, que estava na residência, ao avistar os militares, se evadiu do local, momento em que a proprietária da Residência, Sr.ª. Nazaré, teria informado aos militares que o veículo havia sido deixado pelo denunciado Igor, no local, bem como informou o endereço deste, ocasião em que foram até a referida residência e encontraram o denunciado Igor, o qual foi conduzido até a Delegacia de Polícia.

Relatou que, perante a autoridade policial, os ora apelantes teriam confessado a prática do crime, entretanto, negaram que estivessem de posse de arma branca.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Denúncia recebida em
05 de fevereiro de 2021
, ID 5037335.

Defesa Prévia, IDs 5037373 e 5037379.

Ata de audiência de Instrução e Julgamento, ID 5037399.

Memoriais Finais da Acusação, ID 5037399.

Alegações Finais da Defesa, ID 5037399.

Sentença condenatória prolatada em
08 de abril de 2021
, ID 5037399.

Recursos de apelação interpostos em 08 de abril de 2021, ID 5037399.

Em suas
razões recursais
(ID 5037441), a defesa em favor de
João Paulo Moura da Silva
requereu, em síntese, sua absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
de aumento de pena, na terceira etapa dosimétrica, a fração de 1/3 (um terço).

Em suas
razões recursais
(ID 5037443), a defesa em favor de Igor Rodrigues da Silva postulou, em suma, pela sua absolvição sob a tese de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
de aumento de pena, na terceira etapa dosimétrica, a fração de 1/3 (um terço) e, concomitantemente, pela redução ou exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica suporta pelo apelante.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5037445), o representante do órgão acusatório de primeiro grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos de apelação.

Nesta
Superior Instância
(ID 5111808), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos defensivos.

É o
relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes recursos.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de João Paulo Moura da Silva e Igor Rodrigues da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual e advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão jurídica proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA (ID 5037439), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou à pena de 7 (sete) anos 04 (quatro) e 14 (quatorze) dias de reclusão e 7 (sete) anos 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, respectivamente, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a fração unitária de 1/3 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, ambos pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma branca, nos termos do artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais (ID 5037441), a defesa em favor de João Paulo Moura da Silva requereu, em síntese, sua absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, a redução do quantum de aumento de pena, na terceira etapa dosimétrica, a fração de 1/3 (um terço).

Em suas razões recursais (ID 5037443), a defesa em favor de Igor Rodrigues da Silva postulou, em suma, pela sua absolvição sob a tese de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum de aumento de pena, na terceira etapa dosimétrica, a fração de 1/3 (um terço) e, concomitantemente, pela redução ou exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica suporta pelo apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1. RECURSO INTERPOSTO EM
FAVOR DE JOÃO PAULO MOURA DA SILVA
:

1.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Alegou a defesa em favor do apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para a manutenção do édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob análise
não

merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e materialidade do crime de roubo, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória, senão vejamos:

“
(...)
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da motocicleta da vítima que repousa no ID n. 22670890, a qual foi encontrada próxima a residência do réu JOÃO PAULO
. Ademais,
a prova oral colhida dá conta de ter havido a subtração do veículo mediante grave ameaça exercida com arma branca e em concurso de pessoas, o que se enquadro no tipo penal do roubo previsto no art. 157 do CP
. Por sua vez,
autoria do crime de roubo restou robustamente comprovada nos autos, sobretudo pelas declarações da vítima, a qual foi enfática e convincente ao afirmar os réus são os autores do crime de roubo, os quais teriam usado de arma branca (faca)
.
As declarações da vítima são convincentes da autoria delitiva, a qual reconheceu o réu IGOR RODRIGUES como sendo a pessoa que estava sendo transportada, e que ficou na parte de trás da moto, em que durante o trajeto desceu do veículo e de posse de uma faca anunciou o assalto
. Relatou, ainda, que tomou conhecimento da localização da motocicleta, a qual estava próximo a casa dos acusados, em um sítio, em uma comunidade da zona rural.
Disse, também, que na chegada da polícia ao local o réu JOÃO PAULO tentou fugir. Afirmou que reconhece ambos os réus como os autos do crime
. As testemunhas policiais militares ratificaram as declarações da vítima no tocante ao local onde foi encontrado o veículo, bem como que o réu IGOR estava em casa deitado numa rede, e confessou a prática delitiva.
A confissão do réu IGOR foi bastante esclarecedora sobre os fatos, não restando dúvidas sobre a autoria do crime ora investigado
.
O concurso de pessoas restou configurado, bem como o uso de arma branca, tendo o réu IGOR afirmado que aderiu a prática do crime inicialmente praticada pelo réu JOÃO PAULO, consistente em ter aceitado dirigir a motocicleta após o roubo, o que fora decisivo para consumação do crime
. Nessa medida, resta robustamente comprovada a
materialidade e a autoria do crime de roubo contra a vítima, em concurso de pessoas e uso de arma branca, configurando, assim a prática do tipo penal previsto no art. 157, §2º, II e VII do
CP. (...)
”.
Grifei

Portanto, no caso concreto, verifica-se que a
materialidade do crime
está arrimada no
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 5037209), e no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 5037209), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A autoria delitiva, por sua vez, restou cabalmente demonstrada pela prova testemunhal colhida na fase judicial, e pela própria confissão do ora apelante Igor Rodrigues, o qual afirmou ter aderido à empreitada criminosa inicialmente praticada pelo ora apelante João Paulo, consistente em dirigir a motocicleta após o roubo, o que foi decisivo para a consumação do crime.

A vítima
Onélio Pereira dos Santos
, ao depor perante a autoridade judicial, informou:

“
Que os acusados acenaram com a mão, que os dois falaram para fazer uma corrida, que colocou os dois na moto
, que estava precisando do dinheiro da corrida e levou os dois, que isso era 22h:30min,
que os acusados perguntaram quanto era para levar próximo a oficina do Jeferson, que respondeu que era R$10,00 e esses disseram que dava para pagar
, que seguiu e
quando passou um local chamado “bate fundo” os acusados anunciar o assalto
,
que lhe mandaram seguir até próximo ao bar do “magno” que lá mandaram descer da moto, que lembra que na hora da abordagem pediu aos acusados para que não lhe matar
,
pois tinha três filhos lhe esperando em sua casa para criar
,
que os acusados eles disseram que não queriam lhe matar
,
queriam apenas a moto que iriam fazer uma sequência e depois iriam lhe devolver
,
que os dois estavam armados com faca
,
que Igor ficou em frente e João Paulo atrás
, que após, recebeu informação de onde estava sua moto, que foi até o local, que
no

local reconheceu a moto e reconheceu Igor
, que quando viu Igor, ele estava muito bêbado, que uma conhecida sua viu a moto na residência de Igor e que a moto estava em frente à residência, que acionou o dono da moto e o dono da moto chamou a polícia, que no momento em que a polícia foi buscar a moto na residência,
o acusado João Paulo fugiu, que o acusado Igor estava deitado na rede quando foi pego, e o acusado João Paulo fugiu, que o prejuízo se deu por que os acusados rasparam o chassi da moto, a proteção da descarga e a placa que jogaram fora, que além da moto os acusados levaram sua carteira com o valor de R$84,00
. (...)
”.
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Desse modo, considerando que a autoria e a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas nos autos, não há que ser acolhido o pleito absolutório, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença condenatória proferida em desfavor de
João Paulo Moura da Silva
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -. (...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. OS DEPOIMENTOS POLICIAIS SÃO VÁLIDOS E EFICAZES PARA A CONVICÇÃO CONDENATÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...). –
É cediço que o depoimento de policial tem o mesmo valor que qualquer outro, principalmente quando corroborado por outros elementos dos autos, podendo sustentar a condenação do agente. (...)
.
(TJ/MG – APR: 10290100024113001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018).
Grifei

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ENORME IMPORTÂNCIA EM CRIMES DE ROUBO. DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO DE FORMA FIRME E COESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhes é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializadas no âmbito do devido processo
legal. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI – APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

1.2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da fração de aumento da pena em razão das causas de aumento ocorrentes no caso, para o patamar de 1
/3 (um terço)
, com a consequente redução da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em epígrafe
não merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...).
O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois apresentaram alto grau de reprovação ao se utilizarem de ardil para se passarem por passageiro e ludibriar a vítima a fazer uma corrida de moto táxi
. Os réus não registras antecedentes criminais, pois não há prova de que já foram condenados. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de suas condutas sociais. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.
As circunstâncias são negativas, pois os réus aproveitaram o horário de pouca movimentação de pessoas, isto é, às 22horas, para cometer o crime, facilitando, assim, sua consumação delitiva
. As consequências são próprias do crime de roubo, qual seja, subtração do patrimônio da vítima, sendo que os pertences foram restituídos para a vítima. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma:
Para o crime de roubo, fixo em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
. Incide a
circunstância atenuante da confissão para o réu IGOR, e a atenuante da menoridade relativa para o réu JOÃO PAULO, pelo que atenuo a pena para 05 anos de reclusão e 300 dias multa
. Incide as
causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II e VII do CP, em razão dos réus terem agido em concurso de pessoas e com uso de uma faca para a prática do crime, e assim sendo aumento a pena do roubo em 1/2 (um meio), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, a qual torno DEFINITIVA
. (...)
”.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar
de 6 (seis) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma branca
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o magistrado singular reconheceu a presença da circunstâncias atenuante da menoridade relativa do réu, nos moldes do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, reduzindo a pena ao patamar intermediário de
5 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma branca
, previstas nos
incisos II e VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/2 (metade)
, restando, assim, a pena em definitivo no patamar de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma branca
.

Após a realização da detração penal, restou ao apelante a pena em concreto no patamar de
7 (sete) anos e 04 (quatro) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, inteligência do
artigo 33, §2º

, alínea ‘b’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
” (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556), segundo o qual: “
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418),
in verbis
: “
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592), ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”
.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Por fim, na terceira fase, diante da presença de
02 (duas)
causas de aumento, correta a majoração da pena na fração de
1/2 (metade)
. Ademais, no intuito de se evitar subjetivismos na aplicação da pena, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 443
, estabelecendo que: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. Na hipótese, o juízo
a quo
justificou adequadamente a aplicação da fração escolhida, não havendo o que se alterar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...). – A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...). –
Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de a Magistrada fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de quatro agentes, com pelo menos dois deles portando armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, por cerca de 20 minutos mediante ameaças de morte infligidas às vítimas, dentre elas uma idosa que contava com 93 anos à época dos fatos (e-STJ, fl. 22). Desse modo, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra as vítimas, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções na fração de 1/2
. (...). - Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, e presente a causa de aumento pelo roubo majorado, mantenho a fração de aumento de 1/2, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 18 dias-multa. – Mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, §2º, a e §3º, do Código Penal. – Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
Grifei

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a
pena mínima
culminada para o
crime roubo majorado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma
é de
4 (quatro) anos de reclusão
, e a
pena máxima
é de
10 (dez) anos de reclusão
, podendo ser aumentada de
1/3 (um terço) até 1/2 (metade)
, sendo que ao ora apelante fora cominada a
pena-base
de
6 (seis) anos de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade e circunstâncias do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa perpetrada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não merece prosperar a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma branca
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória lançada os autos, consoante fundamentação vastamente explanada alhures.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Igor Rodrigues da Silva
.

1. RECURSO INTERPOSTO EM
FAVOR DE JOÃO PAULO MOURA DA SILVA
:

1.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Alegou a defesa em favor do apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para a manutenção do édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob análise
não

merece agasalho
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e materialidade do crime de roubo, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória, senão vejamos:

“
(...)
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da motocicleta da vítima que repousa no ID n. 22670890, a qual foi encontrada próxima a residência do réu JOÃO PAULO
. Ademais,
a prova oral colhida dá conta de ter havido a subtração do veículo mediante grave ameaça exercida com arma branca e em concurso de pessoas, o que se enquadro no tipo penal do roubo previsto no art. 157 do CP
. Por sua vez,
autoria do crime de roubo restou robustamente comprovada nos autos, sobretudo pelas declarações da vítima, a qual foi enfática e convincente ao afirmar os réus são os autores do crime de roubo, os quais teriam usado de arma branca (faca)
.
As declarações da vítima são convincentes da autoria delitiva, a qual reconheceu o réu IGOR RODRIGUES como sendo a pessoa que estava sendo transportada, e que ficou na parte de trás da moto, em que durante o trajeto desceu do veículo e de posse de uma faca anunciou o assalto
. Relatou, ainda, que tomou conhecimento da localização da motocicleta, a qual estava próximo a casa dos acusados, em um sítio, em uma comunidade da zona rural.
Disse, também, que na chegada da polícia ao local o réu JOÃO PAULO tentou fugir. Afirmou que reconhece ambos os réus como os autos do crime
. As testemunhas policiais militares ratificaram as declarações da vítima no tocante ao local onde foi encontrado o veículo, bem como que o réu IGOR estava em casa deitado numa rede, e confessou a prática delitiva.
A confissão do réu IGOR foi bastante esclarecedora sobre os fatos, não restando dúvidas sobre a autoria do crime ora investigado
.
O concurso de pessoas restou configurado, bem como o uso de arma branca, tendo o réu IGOR afirmado que aderiu a prática do crime inicialmente praticada pelo réu JOÃO PAULO, consistente em ter aceitado dirigir a motocicleta após o roubo, o que fora decisivo para consumação do crime
. Nessa medida, resta robustamente comprovada a
materialidade e a autoria do crime de roubo contra a vítima, em concurso de pessoas e uso de arma branca, configurando, assim a prática do tipo penal previsto no art. 157, §2º, II e VII do
CP. (...)
”.
Grifei

Portanto, no caso concreto, verifica-se que a
materialidade do crime
está arrimada no
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 5037209), e no
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 5037209), elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A autoria delitiva, por sua vez, restou cabalmente demonstrada pela prova testemunhal colhida na fase judicial, e pela própria confissão do ora apelante Igor Rodrigues, o qual afirmou ter aderido à empreitada criminosa inicialmente praticada pelo ora apelante João Paulo, consistente em dirigir a motocicleta após o roubo, o que foi decisivo para a consumação do crime.

A vítima
Onélio Pereira dos Santos
, ao depor perante a autoridade judicial, informou:

“
Que os acusados acenaram com a mão, que os dois falaram para fazer uma corrida, que colocou os dois na moto
, que estava precisando do dinheiro da corrida e levou os dois, que isso era 22h:30min,
que os acusados perguntaram quanto era para levar próximo a oficina do Jeferson, que respondeu que era R$10,00 e esses disseram que dava para pagar
, que seguiu e
quando passou um local chamado “bate fundo” os acusados anunciar o assalto
,
que lhe mandaram seguir até próximo ao bar do “magno” que lá mandaram descer da moto, que lembra que na hora da abordagem pediu aos acusados para que não lhe matar
,
pois tinha três filhos lhe esperando em sua casa para criar
,
que os acusados eles disseram que não queriam lhe matar
,
queriam apenas a moto que iriam fazer uma sequência e depois iriam lhe devolver
,
que os dois estavam armados com faca
,
que Igor ficou em frente e João Paulo atrás
, que após, recebeu informação de onde estava sua moto, que foi até o local, que
no

local reconheceu a moto e reconheceu Igor
, que quando viu Igor, ele estava muito bêbado, que uma conhecida sua viu a moto na residência de Igor e que a moto estava em frente à residência, que acionou o dono da moto e o dono da moto chamou a polícia, que no momento em que a polícia foi buscar a moto na residência,
o acusado João Paulo fugiu, que o acusado Igor estava deitado na rede quando foi pego, e o acusado João Paulo fugiu, que o prejuízo se deu por que os acusados rasparam o chassi da moto, a proteção da descarga e a placa que jogaram fora, que além da moto os acusados levaram sua carteira com o valor de R$84,00
. (...)
”.
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Desse modo, considerando que a autoria e a materialidade delitiva restaram suficientemente comprovadas nos autos, não há que ser acolhido o pleito absolutório, devendo ser mantida, em sua integralidade, a sentença condenatória proferida em desfavor de
Igor Rodrigues da Silva
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELANTES CONTUMAZES EM CRIMES DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E CONTUNDENTE. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

1 -
A palavra da vítima, firme, produzida sob o crivo do contraditório e rica em detalhes acerca da ação criminosa, assume preponderante importância e mostra-se apta à formação da convicção do juízo de que os apelantes efetivamente praticaram o crime de roubo majorado
. (...).
(TJ/MA – APR: 00020333620148100060 MA 0108022019, Relator: JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES, Data de Julgamento: 25/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/08/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA E PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

(...).
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo simples, sobre tudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB
. (...).
(TJ/PA – APR: 00000010920158140029 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 17/05/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -. (...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. OS DEPOIMENTOS POLICIAIS SÃO VÁLIDOS E EFICAZES PARA A CONVICÇÃO CONDENATÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...). –
É cediço que o depoimento de policial tem o mesmo valor que qualquer outro, principalmente quando corroborado por outros elementos dos autos, podendo sustentar a condenação do agente. (...)
.
(TJ/MG – APR: 10290100024113001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018).
Grifei

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA TEM ENORME IMPORTÂNCIA EM CRIMES DE ROUBO. DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADO DE FORMA FIRME E COESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...). 2.
Na espécie, o depoimento prestado pelo policial leva à conclusão, induvidosa, no sentido de que o apelante cometeu o crime que lhes é imputado, o que combinado com os demais elementos probatórios, constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, principalmente quando devidamente judicializadas no âmbito do devido processo
legal. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ/PI – APR: 00001643320158180140 PI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

1.2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da fração de aumento da pena em razão das causas de aumento ocorrentes no caso, para o patamar de
1/3 (um terço)
, com a consequente redução da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em epígrafe
não merece ser acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...).
O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois apresentaram alto grau de reprovação ao se utilizarem de ardil para se passarem por passageiro e ludibriar a vítima a fazer uma corrida de moto táxi
. Os réus não registras antecedentes criminais, pois não há prova de que já foram condenados. Não há nos autos elementos suficientes para aferição de suas condutas sociais. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.
As circunstâncias são negativas, pois os réus aproveitaram o horário de pouca movimentação de pessoas, isto é, às 22horas, para cometer o crime, facilitando, assim, sua consumação delitiva
. As consequências são próprias do crime de roubo, qual seja, subtração do patrimônio da vítima, sendo que os pertences foram restituídos para a vítima. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma:
Para o crime de roubo, fixo em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
. Incide a
circunstância atenuante da confissão para o réu IGOR, e a atenuante da menoridade relativa para o réu JOÃO PAULO, pelo que atenuo a pena para 05 anos de reclusão e 300 dias multa
. Incide as
causas de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II e VII do CP, em razão dos réus terem agido em concurso de pessoas e com uso de uma faca para a prática do crime, e assim sendo aumento a pena do roubo em 1/2 (um meio), passando a dosá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, a qual torno DEFINITIVA
. (...)
”.
Grifei

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a
pena-base
no patamar
de 6 (seis) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma branca
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, o magistrado singular reconheceu a presença da circunstâncias atenuante da confissão espontânea do réu, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, reduzindo a pena ao patamar intermediário de
5 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência das
causas de aumento do concurso de pessoas e do uso de violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma branca
, previstas nos
incisos II e VII, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/2 (metade)
, restando, assim, a pena em definitivo no patamar de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma branca
.

Após a realização da
detração penal
, restou ao apelante a pena em concreto no patamar
de 7 (sete) anos e 03 (quatro) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, inteligência do
artigo 33, §2º

, alínea ‘b’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
” (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco
(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556), segundo o qual: “
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
”. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que “
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418),
in verbis
: “
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592), ensina,
in verbis
: “
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, exasperando a pena-base acima do patamar mínimo legal de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo legal, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”
.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase de dosimetria parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese em que, a meu ver, a pena aplicada guarda estrita proporcionalidade com a empreitada delitiva perpetrada pelo ora apelante.

Por fim, na terceira fase, diante da presença de
02 (duas)
causas de aumento, correta a majoração da pena na fração de
1/2 (metade)
. Ademais, no intuito de se evitar subjetivismos na aplicação da pena, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 443
, estabelecendo que: “
o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
”. Na hipótese, o juízo
a quo
justificou adequadamente a aplicação da fração escolhida, não havendo o que se alterar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE, OS MOTIVOS, A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...). – A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...). –
Na terceira fase do cálculo dosimétrico, apesar de a Magistrada fazer menção ao número de qualificadoras, também se referiu ao aspecto qualitativo das majorantes consubstanciado em dados concretos dos autos, haja vista o modus operandi da conduta delitiva que foi realizada em concurso de quatro agentes, com pelo menos dois deles portando armas de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, por cerca de 20 minutos mediante ameaças de morte infligidas às vítimas, dentre elas uma idosa que contava com 93 anos à época dos fatos (e-STJ, fl. 22). Desse modo, em que demonstrada a maior periculosidade e violência contra as vítimas, reputo idônea a fundamentação para exasperar as sanções na fração de 1/2
. (...). - Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, e presente a causa de aumento pelo roubo majorado, mantenho a fração de aumento de 1/2, ficando as reprimendas do paciente definitivamente estabilizadas em 8 anos e 2 meses de reclusão, além de 18 dias-multa. – Mantido o regime inicial fechado, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, §2º, a e §3º, do Código Penal. – Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
Grifei

Portanto, denota-se do dispositivo legal que a
pena mínima
culminada para o
crime roubo majorado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma
é de
4 (quatro) anos de reclusão
, e a
pena máxima
é de
10 (dez) anos de reclusão
, podendo ser aumentada de
1/3 (um terço) até 1/2 (metade)
, sendo que ao ora apelante fora cominada a
pena-base
de
6 (seis) anos de reclusão
, em razão da ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade e circunstâncias do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena, no patamar concreto de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao delito em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do juízo em razão da reprovabilidade da conduta criminosa perpetrada pelo ora apelante.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não merece prosperar a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e grave ameaça mediante o emprego de arma branca
, capitulado no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

3.
PEDIDO DE REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA
:

Quanto ao pedido isenção ou redução da pena de multa, sob a alegação de que o ora apelante não possui condições econômicas favoráveis, tenho que
não merece prosperar
.

Do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante em
600 (seiscentos) dias-multa
, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta pelo juízo sentenciante, sendo seu valor mínimo,
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
” (STJ – HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ISENÇÃO PENA DE MULTA. INVIÁVEL.
(...).
III –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, pena de violação ao princípio da legalidade
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal Nº 70082499401, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em: 26/09/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. (...). ISENÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 3 –
Não se acolhem os pedidos de isenção da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificada na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento da multa é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJ/ES – APL: 00046741420178080006, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

Não há que se falar em redução da pena de multa, expresso preceito secundário do tipo penal, especialmente quando ela guarda devida proporção com a reprimenda corporal e vem fixada no valor unitário mínimo legalmente previsto
. (TJ/MG – APR: 10456140031703001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Portanto, observando que a pena pecuniária guarda estrita observância com a pena restritiva de liberdade imposta,
não acolho a pretensão
recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de
Igor Rodrigues da Silva
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o r. édito condenatório lançado aos autos, nos termos da fundamentação depreendida alhures.

É como
voto
.

Belém, 24/08/2021